Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-51.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801156-51.2025.8.14.0065

APELANTE: GABRIELLA CALDEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. RECOMPOSIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE VAGA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 3º lugar no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2020 do Município de Xinguara/PA para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco – Zona Rural, contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem sob o fundamento de inexistência de direito subjetivo à nomeação em razão da ausência de cadastro de reserva. A apelante sustentou que o primeiro colocado foi considerado desistente por não comparecimento à convocação e o segundo colocado formalizou renúncia expressa, passando ela a ocupar a única vaga prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a desistência dos candidatos classificados em posições superiores, em concurso público que ofertou apenas uma vaga e não previu cadastro de reserva, faz surgir direito subjetivo à nomeação da candidata subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O concurso público constitui instrumento de concretização dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa, sendo precedido de planejamento quanto à necessidade do cargo, disponibilidade orçamentária e viabilidade de provimento.

4.

A previsão expressa de uma vaga no edital evidencia a existência concreta de necessidade administrativa previamente reconhecida pelo ente público, não se tratando de mera expectativa genérica de nomeação.

5.

A ausência de cadastro de reserva não autoriza a Administração a manter desocupada a única vaga ofertada, quando existente candidata aprovada e apta à investidura.

6.

A desistência formal dos candidatos classificados em posições superiores implica sua exclusão da lista de aptos à nomeação e promove a recomposição da ordem classificatória, fazendo com que a candidata subsequente passe a ocupar posição correspondente à vaga originalmente prevista.

7.

A hipótese não se confunde com mera aprovação em cadastro de reserva, mas decorre do não provimento da vaga expressamente ofertada no edital.

8.

A interpretação sistemática do edital deve observar os princípios constitucionais da eficiência, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, assegurando o efetivo preenchimento da vaga previamente disponibilizada pela Administração.

9.

A convocação do primeiro colocado demonstra a persistência da necessidade administrativa de provimento do cargo, inexistindo prova superveniente de extinção da vaga ou desnecessidade do serviço.

10.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais pátrios reconhece que a desistência de candidatos classificados dentro das vagas pode converter a expectativa de direito do candidato subsequente em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas previstas em edital promove a recomposição da ordem classificatória e pode gerar direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente.

2.

A inexistência de cadastro de reserva não impede a nomeação de candidato subsequente quando a vaga originalmente prevista no edital permanece desocupada em razão de desistência dos candidatos convocados.

3.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

4.

A manutenção de vaga expressamente ofertada em concurso público sem provimento, apesar da existência de candidata aprovada e apta, viola os princípios da eficiência administrativa e da finalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; LC nº 101/2000, arts. 16 e 17; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Tema 161 da Repercussão Geral; STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800776-68.2021.8.14.0097, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJMG, MS nº 10000221290505000, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, Órgão Especial, j. 25.01.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0202066-60.2022.8.06.0064, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27.02.2023; TJMT, Mandado de Segurança Cível nº 1017734-61.2023.8.11.0000, j. 04.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELLA CALDEIRA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, GABRIELLA CALDEIRA DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do Concurso Público promovido pelo Município de Xinguara/PA, regido pelo Edital nº 001/2020, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o quadro de pessoal da municipalidade. Aduziu que concorreu ao cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco – Zona Rural, para o qual foi prevista 01 (uma) vaga.

Sustentou que obteve a 3ª colocação no certame. Asseverou que o primeiro colocado foi convocado por meio do Edital nº 09/2024, de 23/12/2024, para entrega de documentação relativa à nomeação e posse, mas não compareceu, sendo considerado desistente, conforme declaração de não comparecimento acostada aos autos. Aduziu, ainda, que o segundo colocado formalizou expressamente sua desistência.

Afirmou que, diante das desistências dos candidatos melhor classificados, passou a figurar dentro do número de vagas efetivamente disponíveis, surgindo, assim, seu direito líquido e certo à nomeação. Relatou que buscou administrativamente sua convocação, mas foi informada de que não teria direito à nomeação, sob o argumento de inexistência de cadastro de reserva. Ao final, requereu a concessão da segurança para determinar sua nomeação e posse no cargo público pretendido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Como cediço, apenas os aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

O momento de nomeação depende de critérios de conveniência e oportunidade, figurando dentro da seara de discricionariedade da Administração. Estando o certame dentro do prazo de validade, bem como tendo sido a candidata aprovada fora do número de vagas previsto no Edital, inexiste direito à nomeação imediata.

Por oportuno, ressalto que, no caso de contratação precária para o exercício de idêntica função da prevista em edital de concurso, surge o direito à nomeação para os regularmente aprovados dentro das vagas previstas e não para todos os classificados, uma vez que não há nem previsão de cadastro reserva.

Ressalte-se que a autora sequer é a primeira a ser convocada em caso de novas vagas, pois existem outros classificados que o antecedem.

(...)

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a segurança pleiteada e, por consequência,
INDEFIRO
a medida liminar.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas na forma da Lei. Sendo beneficiário da justiça gratuita, dispenso a exigibilidade.”

Inconformada com a sentença, a GABRIELLA CALDEIRA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, apresentou detalhada síntese processual. Reafirmou que o Edital nº 001/2020 previu 01 (uma) vaga para o cargo pretendido, sem previsão de cadastro de reserva. Destacou que o resultado final contemplou apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas, razão pela qual seu nome não constou na listagem final.

Ressaltou que o primeiro colocado foi convocado, mas não compareceu para a posse, sendo considerado desistente, e que o segundo colocado formalizou declaração expressa de desistência. Sustentou que tais fatos são incontroversos, assim como a previsão de uma única vaga e sua classificação em 3º lugar.

Defendeu que o item 18.6 do edital, ao prever que o candidato que não comparecer à entrega de documentação será considerado desistente, não impede que o candidato subsequentemente melhor classificado busque sua própria nomeação, inexistindo vedação à convocação do próximo na ordem classificatória.

Afirmou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará — tanto das 1ª e 2ª Turmas de Direito Público quanto do Tribunal Pleno — reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato que, em razão da desistência de candidatos melhor classificados dentro do número de vagas, passa a figurar entre as vagas ofertadas no edital. Invocou, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente a orientação firmada no Tema 784 da repercussão geral, no sentido de que a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas convola a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente.

Sustentou que a existência ou não de cadastro de reserva é irrelevante quando há desistência de candidato classificado dentro do número de vagas originalmente previstas, pois o surgimento da vaga realoca a ordem classificatória e projeta o candidato subsequente para dentro do quantitativo inicialmente ofertado.

Argumentou que a sentença incorreu em equívoco ao entender que, por inexistir cadastro de reserva, não haveria direito subjetivo à nomeação, defendendo que tal compreensão afronta a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, concedendo-se a segurança para determinar sua nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – Distrito de São Francisco – Zona Rural.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE XINGUARA sustentou que o edital previu apenas 01 (uma) vaga para o cargo, sem formação de cadastro de reserva, de modo que a apelante, classificada em 3º lugar, não teria sido aprovada dentro do número de vagas.

Argumentou que o edital vinculou tanto a Administração como os candidatos, não sendo possível ampliar o número de vagas além daquelas expressamente previstas. Defendeu que, inexistindo cadastro de reserva, não há direito subjetivo à nomeação para candidatos classificados fora do número de vagas, ainda que ocorra desistência de candidatos melhor posicionados.

Asseverou que a Administração Pública atua sob os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, inexistindo ato ilegal ou abusivo apto a justificar a concessão da segurança. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que,
ainda que tenha havido desistências, tal fato não gera o direito líquido e certo de nomeação e posse da Apelante que sequer passou dentro do número de vagas previstas no edital, e menos ainda quando o certame não previa cadastro de reserva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em suas razões, a apelante sustenta que sua pretensão não se funda na existência de cadastro de reserva, mas no fato de que a única vaga prevista no edital restou vacante em razão da desistência formal dos dois candidatos que a antecederam na ordem classificatória. Argumenta que, embora o edital tenha previsto apenas 01 (uma) vaga, sem formação de cadastro de reserva, a desistência dos candidatos classificados em primeiro e segundo lugares faz surgir, para a terceira colocada, o direito subjetivo à nomeação, porquanto passa a figurar dentro do número de vagas efetivamente disponíveis.

A controvérsia posta a exame cinge-se, portanto, a definir se, em concurso público que ofertou apenas uma vaga, sem previsão de cadastro de reserva, a desistência dos candidatos inicialmente convocados impede ou não o surgimento do direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente.

Desde logo, consigno que a sentença recorrida partiu da premissa de que, inexistindo previsão de cadastro de reserva, a apelante, classificada fora do número de vagas, não detinha direito subjetivo à nomeação. Todavia, com a devida vênia, entendo que o caso concreto não se subsume à hipótese típica de candidato aprovado em cadastro de reserva, mas sim a uma situação singular de preenchimento da única vaga expressamente prevista no edital.

Com efeito, a Constituição da República estabelece, no art. 37, inciso II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. O concurso público constitui, portanto, instrumento constitucional de concretização dos princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantindo que o provimento dos cargos se dê mediante critérios objetivos e previamente estabelecidos.

Quando a Administração Pública deflagra um concurso público, especialmente para provimento de cargo efetivo, não o faz de maneira aleatória ou desprovida de planejamento. Ao contrário, precede-se de estudo técnico acerca da necessidade do serviço, da existência de cargo vago, da disponibilidade orçamentária e financeira e da viabilidade de provimento. Tal exigência decorre, inclusive, dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõem a demonstração do impacto orçamentário-financeiro e a compatibilidade com a lei orçamentária.

Nesse sentido, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro que “a abertura de concurso público pressupõe a existência de cargos vagos e dotação orçamentária para seu provimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da responsabilidade fiscal” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 672). A autora ressalta que o concurso não é um ato isolado, mas o culminar de um procedimento administrativo que envolve planejamento, previsão de despesas e definição da real necessidade de pessoal.

De igual modo, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que “o concurso público é o instrumento pelo qual a Administração manifesta previamente a necessidade de provimento de determinado número de cargos, assumindo o compromisso jurídico de preenchê-los nos termos do edital” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 277). Para o renomado administrativista, o edital constitui verdadeira lei interna do certame, vinculando a Administração não apenas quanto às regras do procedimento, mas também quanto ao quantitativo de vagas efetivamente ofertadas.

No caso em exame, o edital previu expressamente a existência de 01 (uma) vaga para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco – Zona Rural. Não se trata, portanto, de mera expectativa genérica ou de cadastro de reserva destinado a suprir eventual necessidade futura e incerta. Houve a indicação concreta de uma vaga existente, cuja necessidade fora previamente reconhecida pela Administração.

É certo que o edital não previu formação de cadastro de reserva. Todavia, a ausência de cadastro de reserva não pode ser interpretada como autorização para que a única vaga prevista permaneça indefinidamente desocupada, caso os candidatos inicialmente convocados desistam. A interpretação literal e isolada dessa cláusula conduziria a resultado incompatível com os princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da supremacia do interesse público.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que “o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação”. Posteriormente, no RE 837.311/PI (Tema 784), assentou que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, ressalvadas hipóteses de preterição ou demonstração inequívoca da necessidade de provimento.

Entretanto, a situação dos autos apresenta peculiaridade relevante: a vaga única prevista no edital não foi efetivamente provida, em razão da desistência dos candidatos convocados. Conforme consta nos autos, o primeiro colocado, convocado por meio de edital, não compareceu para a entrega da documentação relativa à nomeação e posse, e o segundo colocado formalizou expressamente sua desistência da vaga.

Nesse cenário, a apelante, inicialmente classificada em terceiro lugar, passa a ocupar posição equivalente àquela do primeiro colocado, porquanto os candidatos que a antecediam deixaram de integrar a lista de possíveis nomeados.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reconhecido que a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas faz surgir, para o subsequente, direito subjetivo à nomeação, ainda que inicialmente aprovado fora do número de vagas, desde que passe a figurar dentro do quantitativo previsto. Tal entendimento não se confunde com a hipótese de cadastro de reserva, mas decorre da recomposição da ordem classificatória diante de fato superveniente. À proposito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CONVOCADOS. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PREENCHIMENTO DE NÚMERO DE VAGAS ALCANÇANDO A CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo em educação do Município de Santa Bárbara do Pará, classificado na 40ª colocação, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer em que pleiteia a nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou que o certame ofertou 29 vagas e, após a convocação de todos os classificados dentro das vagas e mais sete do cadastro de reserva, houve desistência de cinco convocados, configurando o surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova constante dos autos evidencia que o ente municipal convocou até o 37º classificado para o cargo em questão, porém 5 dos convocados não foram nomeados, de modo que o número de vagas remanescentes alcança a classificação do autor (40º colocado) e houve inequívoca manifestação de interesse da Administração em provê-las;

4. Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral) reconhece o direito subjetivo à nomeação, mesmo de candidato aprovado em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovado que a existência de vagas remanescentes, em razão da desistência de candidatos convocados, é suficiente para alcançar a sua classificação no certame.”

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007766820218140097 31760977, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Público)

EMENTA: ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - SURGIMENTO DE VAGA NO CURSO DO CERTAME - DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO SUPERIOR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito em relação à sua nomeação. Entretanto, comprovada a ocorrência de vagas suficientes para atingir a sua classificação em virtude da desistência de candidato classificado em posição superior, aliada à demonstração da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, nasce para a parte impetrante o direito líquido e certo de ser nomeada no cargo pretendido.

(TJ-MG - MS: 10000221290505000 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 25/01/2023, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 15/02/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE CARGO VAGO E NECESSIDADE DE PROVIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de evidência em face do ente municipal.

2. A preliminar da prescrição não deve ser acolhida, tendo em vista que restou comprovado a desistência do candidato aprovado em primeiro lugar no certame, não repercutindo em sua esfera de interesse.

3. Os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no certame possuem, mera expectativa do direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. "A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784, STF)

5.
No presente caso, o primeiro colocado foi convocado durante a vigência do certame, mas deixou de se apresentar no prazo estabelecido. Diante da existência de cargo vago e da necessidade de provimento, a mera expectativa do apelado aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva passa a ter direito subjetivo à nomeação. Precedentes STF, STJ e TJCE.

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02020666020228060064 Caucaia, Relator.: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – SUPERVENIÊNCIA DE VAGA – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA, VACÂNCIA E EXONERAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que, porém, converte-se em direito subjetivo diante da comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo, como no caso dos autos.

2. Liminar confirmada, segurança concedida.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1017734-61.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Nesse sentido, observa-se que a desistência formal dos candidatos melhor classificados equivale, sob o prisma jurídico, à sua exclusão da lista de aprovados aptos à nomeação, de modo que a candidata subsequente passa a integrar o rol dos classificados dentro da vaga existente. Trata-se de fenômeno jurídico de reordenação classificatória, que não cria nova vaga, mas apenas assegura o preenchimento daquela originalmente prevista.

Não se pode admitir que a Administração, após reconhecer a necessidade de provimento de um cargo e ofertar expressamente uma vaga em edital, simplesmente deixe de preenchê-la sob o argumento de inexistência de cadastro de reserva, quando há candidata aprovada e apta a assumir a função. Tal conduta vulneraria o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição, que impõe ao Poder Público o dever de atuar com racionalidade, economicidade e foco no interesse coletivo.

Como leciona José dos Santos Carvalho Filho, “o princípio da eficiência traduz o dever de a Administração buscar o melhor resultado possível com os recursos disponíveis, não sendo legítimo frustrar a finalidade do concurso público mediante omissão injustificada no provimento de cargo cuja necessidade foi previamente reconhecida” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2024, p. 32).

Ademais, o princípio da vinculação ao edital não pode ser manejado de forma a esvaziar a própria finalidade do certame. O edital vincula a Administração, mas também deve ser interpretado de maneira sistemática e teleológica, em consonância com a Constituição. Se o instrumento convocatório previu uma vaga, a interpretação mais consentânea com a ordem constitucional é aquela que assegura seu efetivo preenchimento, desde que haja candidato aprovado e apto.

Importa salientar que não se está a criar obrigação nova ou ampliar o número de vagas. Ao revés, busca-se apenas assegurar o provimento da única vaga expressamente ofertada. A desistência dos dois primeiros colocados não extingue a necessidade do cargo, nem afasta a dotação orçamentária previamente considerada quando da abertura do concurso.

Sob outro ângulo, admitir que a vaga permaneça ociosa equivaleria a admitir que a Administração pode frustrar a confiança legítima depositada pelos candidatos no certame. O princípio da proteção da confiança, derivado do Estado de Direito, impõe que o Poder Público atue de maneira coerente com suas próprias manifestações. Ao abrir concurso para uma vaga, a Administração sinaliza à sociedade que há necessidade concreta de provimento daquele cargo.

Como ensina Ingo Wolfgang Sarlet, “a proteção da confiança legítima constitui dimensão do princípio da segurança jurídica, impondo limites à atuação estatal contraditória ou surpreendente” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2022, p. 291). No caso, a negativa de nomeação, mesmo diante da vacância da única vaga prevista, revela atuação incompatível com a confiança gerada pelo próprio edital.

Cumpre destacar, ainda, que não há nos autos qualquer demonstração de que a necessidade do cargo tenha deixado de existir ou de que tenha havido superveniência de fato impeditivo de sua ocupação. Ao contrário, o Município limitou-se a invocar a ausência de cadastro de reserva como fundamento para negar a nomeação.

Ora, se a Administração entendesse que não mais necessitava do cargo, deveria ter promovido a revogação do certame, com a devida motivação, antes da convocação dos candidatos. Não o fez. Convocou o primeiro colocado e reconheceu, implicitamente, a persistência da necessidade de provimento.

À vista de todo o exposto, concluo que a hipótese dos autos não se enquadra no paradigma de candidato aprovado exclusivamente em cadastro de reserva, mas sim em situação de recomposição da ordem classificatória para preenchimento da única vaga ofertada. A desistência dos candidatos inicialmente convocados fez surgir, para a apelante, direito subjetivo à nomeação.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para conceder a segurança, determinando ao Município de Xinguara que promova a nomeação e posse da apelante no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário – Secretaria de Saúde – Distrito de São Francisco – Zona Rural, observados os trâmites administrativos pertinentes.

Diante dessas razões, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo o direito subjetivo da apelante à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, em decorrência da desistência dos candidatos classificados em posições superiores e da existência da única vaga expressamente prevista no edital. Sem custas e honorários.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/06/2026